Tribunal: TJMT
Processo: 1003882-17.2021.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003882-17.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DENISE ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 062.866.481-86 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROMULO RIBEIRO NASCIMENTO - CPF: 611.862.903-07 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), Y. G. R. R. - CPF: 112.693.091-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RITO PENHORA E RITO PRISÃO -

ALIMENTOS GRAVÍDICOS - FIXAÇÃO QUANDO DO RECEBIMENTO DA DEMANDA -

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - INSURGÊNCIA QUANTO AO TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO - PRECLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Está coberta pela preclusão a questão decidida em sede de tutela provisória que não foi objeto de recurso próprio a tempo e modo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DENISE ROCHA DE OLIVEIRA
,

contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, na Ação de Cumprimento de Sentença - Rito Penhora (autos no.
1003884-84.2021.8.11.0007) e Cumprimento de Sentença - Rito Prisão
-
(Autos referência Ação de Alimentos Gravídicos no.1001269-24.2021.8.11.0007) em face de
ROMULO RIBEIRO NASCIMENTO
, que
JULGOU EXTINTO o feito, com fulcro no art. 485, I e IV, do CPC, eis que verifica-se a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. CONDENOU a parte exequente ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais, que fixou em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, ficando SUSPENSA a exigibilidade das mesmas pelo quinquídio legal, na forma do § 3o do art. 98 do CPC.

A Apelante não se conforma com o decisum. Alega que
o juízo de primeiro grau proferiu sentença extinguindo a presente execução, por entender que os alimentos gravídicos são devidos desde a citação.

Registra que “
apenas que sobreveio sentença nos autos principais, fixando alimentos gravídicos de modo definitivo, substituindo assim a decisão provisória executada e tornando definitiva a presente execução”, id. 131242676 - Pág. 3 e id. 131391790 - Pág.3.

Defende que, acerca do termo inicial dos alimentos gravídicos, estes serão devidos a partir da concepção, isto porque, o do art. 9o da Lei 11.804/94 que disciplina os alimentos gravídicos que previa que estes seriam devidos a partir da citação foi vetado.

Afirma que “não assiste razão ao Executado ao afirmar que os alimentos gravídicos seriam devidos a partir da citação, o que levaria a inefetividade do próprio instituto, já que muitas vezes a citação se efetiva meses após a decisão ”, id. 131242676 - Pág. 4 e Num. 131391790 - Pág. 4.

Destaca que “ainda que não se entenda que os alimentos são devidos desde a concepção, deve ser reconhecida a exigibilidade dos valores a partir de sua fixação” argumentando que “muitas vezes o ato citatório demora meses a até mesmo anos, não podendo a criança permanecer desassistida durante todo o período, sendo que o genitor ao reconhecer a paternidade tem conhecimento de suas obrigações decorrentes do poder familiar”, id. 131242676 - Pág. 6 e Num. 131391790 - Pág. 6.

Ressalta que “os alimentos são DEVIDOS (leia-se judicialmente exigíveis) a partir da citação, embora existam desde a concepção (para os gravídicos) ou o nascimento (para os ordinários) ”, id. 131242676 - Pág.8 e Num. 131391790 - Pág. 8.

Alega a inaplicabilidade ao aso da Súmula 621 do STJ aos fundamentos de que relativa apenas à redução, majoração ou exoneração de alimentos já fixados.

Ao final requer o provimento do recurso, com a consequente reforma a r. sentença guerreada para o fim de
que seja dado prosseguimento ao cumprimento de sentença referente às prestações alimentares devidas desde a concepção.

Contrarrazões ofertadas pugnando pelo desprovimento do recurso, Num.
131242678 e Num. Num. 131391792
.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, Procuradora de Justiça, opina pelo provimento do vertente recurso de apelação, para que seja dado prosseguimento ao cumprimento da decisão que arbitrou alimentos gravídicos, (Num.
138339678 e Num. 140378180
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DENISE ROCHA DE OLIVEIRA
,

contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, na Ação de Cumprimento de Sentença - Rito Penhora (autos no.
1003884-84.2021.8.11.0007)
-
Obrigação de Prestar Alimentos (Autos referência no.1001269-24.2021.8.11.0007) em face de
ROMULO RIBEIRO NASCIMENTO
, que
JULGOU EXTINTO o feito, com fulcro no art. 485, I e IV, do CPC, eis que verifica-se a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. CONDENOU a parte exequente ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais, que fixou em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, ficando SUSPENSA a exigibilidade das mesmas pelo quinquídio legal, na forma do § 3o do art. 98 do CPC.

O recurso é tempestivo; foram apresentadas as contrarrazões; a parte apelante é beneficiária da concessão da justiça gratuita; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

O pleito autoral foi extinto, om fulcro no art.485, I e IV, do CPC, conforme extrato (Num. 131242673):

“Trata-se de cumprimento de sentença de alimentos gravídicos, movido DENISE ROCHA DE OLIVEIRA, em face de RÔMULO RIBEIRO NASCIMENTO pelo rito previsto no artigo 523 do CPC (penhora).

Sem delongas, ACOLHO a justificativa da parte executada, eis que na decisão a qual fixou os alimentos gravídicos, anexada ao Id n. 59662142 - Pág. 4) constou que “ARBITRO os alimentos gravídicos no importe de 30% do salário mínimo vigente, atualmente correspondente a R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), que serão devidos a partir da citação, prosseguindo até decisão final da causa.”

Assim, considerando-se que não houve recurso da decisão liminar acima mencionada, bem como que a citação do executado somente ocorreu aos 18 de junho de 2021 e o presente cumprimento refere-se ao mês de março de 2021, restam ausentes os pressupostos processuais e prejudicados os pedidos pleiteados no petitório retro.

Desta feita, REVOGO a decisão inicial e JULGO extinto o feito, com fulcro no art. 485, I e IV, do CPC, eis que verifica-se a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

CONDENO a parte exequente ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, ficando SUSPENSA a exigibilidade das mesmas pelo quinquídio legal, na forma do § 3o do art. 98 do CPC.”

A parte Apelante não se conforma com a sentença
.
Alega desacerto do posicionamento do Juízo singular requerendo o
prosseguimento ao cumprimento de sentença referente às prestações alimentares que defende serem devidas desde a concepção.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos lançados pela Apelante, o recurso não merece provimento.

Com efeito, no tocante ao termo inicial dos alimentos, operou-se a preclusão. Explico.

Consoante dispõe o artigo 507 do CPC/2015, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”

Observe-se a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:
2. Preclusão. A preclusão indica perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica). Esta classificação, por nós adotada, foi proposta por Chiovenda em várias passagens de sua obra
.”

No caso em tela, a parte Apelante não interpôs recurso próprio a tempo e modo da decisão que arbitrou os alimentos gravídicos no importe de 30% do salário mínimo vigente, devidos a partir da citação, prosseguindo até decisão final da causa nos
Autos referência no.1001269-24.2021.8.11.0007 (id.
131242651 - Pág.1/5), consoante destacado pelo Juízo na r.sentença, dando ensejo a preclusão.

Ora, cabia à requerente a interposição de recurso em face da decisão tida como violadora do seu direito. Deixando de fazê-lo em tempo e modo devidos, caracteriza-se a preclusão, não havendo de se cogitar, agora em fase recursal, referida medida.

Nesse sentido:

EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. Sentença de procedência. Insurgência do réu.
Questionamentos sobre os fundamentos para concessão da tutela de urgência. Preclusão. Tutela provisória que deveria ser questionada por meio do recurso adequado (art. 1.015, inciso I, CPC).
Abandono de causa. Não configuração. Autor que se manifestou expressamente pleiteando o prosseguimento da ação. Nova manifestação que era desnecessária. Mérito. Alimentante que alcançou a maioridade civil, não está matriculado em instituição de ensino e não está inserido no mercado de trabalho. Exoneração mantida.

APELO DESPROVIDO. (TJSP;

Apelação Cível 1000091-34.2021.8.26.0165; Relator (a): Donegá Morandini; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Dois Córregos - 1a Vara; Data do Julgamento: 08/12/2022; Data de Registro: 08/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIDO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS, GUARDA E PARTILHA DE BENS E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. (DECISÃO)
DECISÃO QUE ARBITROU ALIMENTOS E ALUGUERES PROVISÓRIOS. INSURGÊNCIA DO CÔNJUGE VARÃO.

REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE RECURSO NO PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO TEMPORAL
.

PLEITO PELA REDUÇÃO DO VALOR DOS ALUGUERES PROVISÓRIOS FIXADOS EM DECORRÊNCIA DA FRUIÇÃO EXCLUSIVA DO ÚNICO BEM DO CASAL. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE. MONTANTE FIXADO EM 0,5% DO VALOR DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA DISPARIDADE ENTRE O VALOR FIXADO E O MONTANTE USUALMENTE EXIGIDO EM IMÓVEIS DO MESMO PADRÃO NA REGIÃO.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4002557-48.2020.8.24.0000, de Tubarão, rel. Haidée Denise Grin, Sétima Câmara de Direito Civil, j. 30-07-2020).

Desta feita, está coberta pela preclusão a questão decidida em sede de tutela provisória que não foi objeto de recurso próprio a tempo e modo.

Com esses apontamentos, considero irretocável a sentença, a qual não padece de qualquer ilegalidade processual; devendo, portanto, ser mantida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023